Tribunal: STF
Processo: AI 849176
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Interposição de agravo em recurso extraordinário e recurso especial. Recurso extraordinário inadmitido. Julgamento do recurso especial pendente. Violação ao art. 1.031, §1º, do CPC. Inexistente. Ausência de condições para julgamento do apelo extremo, desnecessário o sobrestamento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão embargada. 5. Embargos de declaração rejeitados.